Tribunal: STF
Processo: HC 235903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.12.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Rafael Donizetti Vieira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.11.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 868.601, Relator o Ministro Rogerio Scheitti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. BAGATELA. REGISTROS DE VIDA PREGRESSA. DELITOS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à incompatibilidade da insignificância no furto com registros de vida pregressa relativos a delitos patrimoniais.



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que deveria incidir na espécie o princípio da insignificância em razão da atipicidade material da conduta atribuída ao paciente.



    Ressalta ter sido o paciente “detido e autuado em flagrante, bem como denunciado pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), que é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, em razão de, na data e local dos fatos descritos na denúncia, supostamente, subtrair, para si, 02 (DOIS) Pacotes De Carne Seca, Avaliados Em R$ 80,00 (oitenta Reais), Pertencentes Ao ‘ASSAÍ Atacadista’.



    De acordo com a denúncia, a conduta praticada pelo Réu foi observada por funcionários do estabelecimento, os quais conseguiram detê-lo até a chegada de policiais militares.



    (…) No caso em tela estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para a aplicação do Princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ainda que assim não fosse, não é necessário que esses pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para o reconhecimento da insignificância; a depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico.



    (…) Na hipótese, tendo em vista a natureza dos bens, e que a somatória dos valores dos produtos de gênero alimentício é mínima, tendo eles, inclusive, sido prontamente recuperados pela vítima (estabelecimento comercial), sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime”.



    Estes os pedidos:



    “(...) seja conhecido o presente writ, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, com a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente “preso em flagrante e (…) processado por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, conforme consta da denúncia de fls. 74/75 da origem, ‘no dia 20 de abril de 2023, por volta das 17h02, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Rua Jamil João Zarif, 689, - Jardim Santa Vicencia, nesta cidade e comarca de Guarulhos, Rafael Donizetti Vieira, qualificado a fls. 4, subtraiu, para si, 2 (dois) pacotes de carne seca, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), pertencentes ao ‘Assaí Atacadista’. Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado, decidido a praticar um furto, se encontrava nas dependências do ‘Assaí Atacadista’, oportunidade em que separou dois pacotes de carne seca e, em seguida, deixou o local sem efetuar o pagamento das mercadorias. Ocorre que a conduta praticada pelo denunciado foi observada por funcionários do estabelecimento, os quais avistaram Rafael já no estacionamento do mercado, local onde conseguiram detê-lo até a chegada dos policiais militares. Perante a Autoridade Policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fls. 4)’”. 



    O paciente foi preso em flagrante em 20.4.2023 e, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, salvo se não estivesse preso por outro processo.



    O Ministério Público não ofereceu ao paciente o acordo de não persecução penal:



    “Deixo de oferecer proposta de acordo de não persecução penal, uma vez que a certidão juntada aos autos indica que o denunciado é reincidente e ostenta maus antecedentes, tendo diversos envolvimentos com a prática de crimes, circunstâncias que inviabilizam o oferecimento de eventual proposta, nos termos do art. 28-A, do CPP”.



    A denúncia foi recebida pelo juízo de origem em 3.5.2023:



    “Ante a r. manifestação Ministerial à(s) fl(s). 73, não tendo sido ofertada a proposta do Acordo de Não Persecução Penal - (ANPP), levando-se em conta as hipóteses descritas no artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal, passo a analisar a denúncia ofertada às fls. 74/75.



    Tendo em vista a existência de indícios suficientes a apontarem para a autoria e materialidade do delito apurado nestes autos recebo a denúncia ofertada contra Rafael Donizetti Vieira como incurso(a) no artigo 155 do Código Penal”.



    5. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2282867-32.2023.8.26.0000, alegando a atipicidade material da conduta atribuída e postulando o trancamento da ação penal pela incidência do princípio da insignificância. 



    Ao apresentar o parecer para instruir o Habeas Corpus n. 2282867-32.2023.8.26.0000, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, ressaltando a inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie, afirmando que o “paciente é contumaz na conduta. Conforme se vê da certidão de distribuições criminais acostada a fls. 37/41 da origem, o paciente é reincidente e ostenta condenações definitivas anteriores por furtos, roubos e tráfico de drogas, demonstrando que faz do ataque ao patrimônio alheio seu meio de vida”.



    Em 8.11.2023, ao julgar o mérito dessa impetração, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2282867-32.2023.8.26.0000, assentando não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância:



    “(...) Não há que se falar em trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância.



    Do atento estudo dos autos policiais e da denúncia não se verifica flagrante falta de justa a ensejar o trancamento da persecução penal.



    Os autos são compostos de Inquérito Policial relatado e de denúncia oferecida acompanhada de indícios de autoria e de prova da materialidade e apresente via é imprópria para o enfrentamento de questões outras acerca da responsabilização penal do paciente, debate este reservado a regular instrução processual, a ser regida sob a égide da ampla defesa e do contraditório, acaso seja mantido o recebimento da denúncia.



    Vez mais preservado o debate do mérito das acusações sob o crivo do contraditório, da análise inicial dos autos não se mostra flagrantemente comprovada a alegada atipicidade material da conduta, acusado o paciente da prática de fato típico e que, em tese, reveste-se de antijuridicidade, ausente cabal e inconteste presença da causa legal ou supralegal de excludente de ilicitude ou culpabilidade, não consistindo o valor do bem supostamente subtraído, mesmo que se reconheça como pequeno (R$ 80,00), como critério objetivo a se concluir pela aplicabilidade da alegada tese da atipicidade material da conduta, ao menos em sede do restrito âmbito de estudo da matéria nesta ação constitucional”.



    6. Esse julgado foi mantido com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 868.601, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “(...) o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.



    Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.



    O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade.



    Com efeito, o próprio legislador penal confere importância aos registros na folha de antecedentes para o cômputo da reprimenda, como ocorre na privilegiadora do furto, bem assim em vários outros crimes patrimoniais que preveem benesses para agentes primários (v.g., 171, § 1º, 168, § 3º, 180, § 5º, e 337-A, § 2º) com a finalidade de individualizar a pena.



    Na espécie, o réu ostenta diversos registros de vida pregressa relativo a crimes patrimoniais e foi acusado de haver subtraído de estabelecimento comercial dois pacotes de carne, avaliados em R$ 80,00, equivalentes a 6,14% do salário mínimo vigente na época dos fatos.



    Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, os registros de antecedentes em desfavor do agente pela suposta prática de crimes patrimoniais justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal.



    Por fim, destaco que, ‘a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no HC n. 696.351/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/2/2022)”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa e proferiu a decisão objeto da presente impetração.



    7. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negado também pela impetrante.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com o consequente trancamento da ação penal.



    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos.



    3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 



    10. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o paciente “ostenta(r) diversos registros de vida pregressa relativo a crimes patrimoniais e foi acusado de haver subtraído de estabelecimento comercial dois pacotes de carne, avaliados em R$ 80,00, equivalentes a 6,14% do salário mínimo vigente na época dos fatos”(sic).



    11. A reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação foi analisada tendo-se concluído que – com base na legislação de regência – a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – trancamento da ação penal – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. No caso em apreço, o paciente responde a delito de igual natureza em outro cenário fático, não podendo, então, o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    12. Não se comprova, assim, na espécie, constrangimento ilegal a conduzir à pretendida concessão da ordem. Pelo demonstrado nestes autos, nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, assentou-se estar fundamentado o indeferimento do pedido de trancamento da ação penal pela renitência do paciente na senda delitiva, mesmo motivo pelo qual não foi oferecido o acordo de não persecução penal do art. 28-A do Código de Processo Penal. Quanto à contumácia delitiva, as certidões juntadas aos autos indicam que o paciente apresenta maus antecedentes (fls. 21-45, e-doc. 5), tendo sido processado e condenado pelas práticas dos delitos de furto e roubo.



    O paciente foi condenado: em 14.7.2014, pela prática do delito de furto, a cumprir um ano de prestação de serviços à comunidade (Processo n. 577/2011) (fl. 20, e-doc 5); em 9.3.2015, por tentativa de roubo, à pena de dois anos e oito dias de reclusão (Processo n. 62237/2011) (fl. 20, e-doc 5); por outro delito de roubo, à pena de dois anos e oito meses de reclusão (Processo 4304/2013) (fl. 21, e-doc 5); e, em 31.3.2017, por outro delito de furto, à pena de quatro anos de reclusão (Processo 1255/2017).



    Além disso, está sendo processado pela prática de outro delito de furto, praticado em 2011 (Processo n. 35614/2011) (fl. 21, e-doc 21) e está respondendo por outro delito de roubo, praticado em 2015 (Processo 44676/2008) (fl. 21, e-doc 21).



    13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    14. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora